Tribunal: TJBA
Processo: 0502519-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502519-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Deivisson Bispo Cardoso Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEIVISSON BISPO CARDOSO, contra sentença que lhe condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06. Em suas razões, o Apelante pugnou pela reforma da dosimetria da pena. Com relação à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, verifica-se que o Juízo de primeiro grau procedeu corretamente quando da realização da dosimetria, ao valorar negativamente as circunstâncias do delito, em razão da quantidade de droga apreendida. Dessa forma, a pena-base aplicada não merece qualquer modificação, estando em conformidade com a legislação penal. Além disso, no que se refere à terceira fase da dosimetria, o Apelante requereu a exasperação da fração de diminuição da pena para 2/3. Contudo, da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau fixou a causa de diminuição na fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o réu responde a outra ação penal. Precedentes. Com efeito, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “o §4º do art. 33, a Lei n.º 11.343/2006, prevê a possibilidade de diminuição da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa”. Ademais, não há que se falar em bis in idem, visto que a fração de diminuição aplicada se deu em razão de o apelante responder a outra ação penal. Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, este também não deve prosperar, haja vista o Apelante não preencher os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. De igual modo, o pleito de alteração do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena não merece acolhimento, pois foi aplicado em consonância com o art. 33, §2º, b, do Código Penal. Por todo o exposto, a dosimetria da pena não merece qualquer reparo, motivo pelo qual não merece razão o apelo defensivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0502519-72.2020.8.05.0001, que tem como Apelante, DEIVISSON BISPO CARDOSO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.